Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-B, §1o, inciso II, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a atipicidade da conduta e (ii) a insuficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas mídias, não há que falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.